Tribunal: TJSP
Processo: 2185828-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdito proibitório. Indeferimento de liminar. Ausentes requisitos para concessão da manutenção da posse. Imóvel alienado fiduciariamente. Anterior ação consignatória julgada improcedente. Exercício regular de direito do proprietário. Agravo improvido.